Tribunal: CARF
Processo: 10830.005229/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005229/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.760 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO DE MORAES MESPLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 06 a 12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, ano-calendário 2008, que reduziu o Imposto a Restituir Declarado de R$
5.821,34 para R$ 4.750,06, em razão da constatação de dedução indevida com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005229/2010-00
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005229/2010-00

despesas de instrução no valor de R$ 1.417,56 e dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 2.478,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução, conforme minuciosamente descrito na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 08 e 09.
A autuação tem por fundamento legal os seguintes dispositivos arts. 8o, II, “a”,
“b” e “c”, e §§ 2o e 3o, e 35 da Lei no 9.250/1995; arts. 2o e 15 da Lei no 10.451/2002;
arts. 38, 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 77, 80 e 83, inciso
II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Intimado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 03 a 05, alegando, em
síntese, que comprova as despesas médicas pagas, em 2008, à Clínica Odontológica
Dr. Olympio Faissol Pinto Ltda., com Notas Fiscais de Serviço no valor de R$
10.270,00 e com o cheque no 850.378 do Banco do Brasil, agência Itamaraty – DF no
valor de R$ 750,00, perfazendo o total de R$ 11.020,00; os dois recibos comprovam
as despesas médicas pagas ao Dr. Francisco de Paula Lima, no valor de R$ 560,00; a
declaração fornecida pela empresa Kalmma Zen Spa Comércio, Serviços Estéticos e
Massagens Ltda, comprova os serviços de acupuntura prestados pela médica Dra.
Roberta Cristina Murbach, no valor de R$ 1.448,00; por lapso não declarou as
despesas médicas pagas ao Dr. Reginaldo Holanda Albuquerque no valor de R$
300,00 e à Clínica Brasil – DF no valor de R$ 59,41; por último, afirma que o total das
despesas médicas em 2008 é R$ 13.387,41; requer, ainda, acolhimento da
impugnação, cancelamento do débito fiscal ora reclamado e crédito em conta do
adicional que lhe é devido em complemento ao valor já pago da restituição.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 33 a 50.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Glosa de Despesas médicas - Comprovação Parcial.
São dedutíveis na declaração as despesas médicas, desde que sejam comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea e nos termos legais.
Matéria Não Impugnada - Despesas com Instrução.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005229/2010-00

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução de despesas médicas com Frederico Martins de Sá, no valor total de R$ 1.109,41.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), apontado
pela autoridade lançadora:
A glosa das despesas médicas se refere:
- Clínica Odontológica Dr. Olympio Faissol Pinto Ltda.: comprovação parcial -
o montante das 3 notas fiscais de serviço corresponde a R$ 10.270,00.
- Francisco Jose de Paula Lima: comprovação parcial - o recibo apresentado
comprova o gasto de R$ 280,00.
- K Alimma Zen Spa Comércio, Serviços Estéticos e Massagens: falta de
previsão legal para a dedução dos gastos com acupuntura não realizada por médicos.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 61), foram as seguintes:
Com relação aos pagamentos feitos à Clínica Odontológica Dr. Olympio Faissol
Pinto Ltda. a autoridade fiscal já reconheceu pagamentos no total de R$ 10.270,00,
comprovados pelas notas fiscais n.o 3932, 3697 e 3519, e o contribuinte pretende que
seja aceito mais R$ 750,00 que seria comprovado pela Nota Fiscal n.o 3854 e teria sido
paga por meio do cheque n.o 850.378 do Banco do Brasil. Ocorre que a cópia da nota
fiscal apresentada pelo contribuinte não permite identificação do valor pago,
tratamento e beneficiário do tratamento e o interessado não apresentou cópia do
cheque citado para permitir o reconhecimento da efetividade do pagamento, não
sendo possível restabelecer a dedução dessa despesa.
...
Com relação aos pagamentos efetuados ao Dr. Reginaldo Holanda Albuquerque
e à Clínica Brasil, os recibos apresentados não preenchem os requisitos previstos no
art. 8o inciso II da Lei no 9.250/1995, motivo pelo qual não é possível considerar como
dedutíveis as despesas pleiteadas pelo contribuinte.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005229/2010-00

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal para a glosa de parcela
das despesas médicas com a Clinica Odontológica Dr.o Olympio Faissol Pinto Ltda. foi sua
comprovação parcial.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005229/2010-00

Já a decisão de piso manteve a glosa acima porque a cópia da nota fiscal
apresentada (e-fls. 13) não permitiu a identificação do valor pago, tratamento e beneficiário
do tratamento e ainda a falta de apresentação de cópia do cheque citado para permitir o
reconhecimento da efetividade do pagamento,
Aqui, abrimos um parêntese para esclarecer que o sujeito passivo solicitou com
sua impugnação a inclusão de despesas medicas não informadas em sua DIRPF, segundo ele,
por lapso.
Tais despesas teriam sido realizadas com Reginaldo Holanda Albuquerque, no
valor de R$ 300,00, e com a Clínica Brasil, no valor de R$ 59,41.
Nestes casos, normalmente, a meu posicionamento seria pelo não conhecimento
de tais alegações, por entender que, após o início do procedimento fiscal, o contribuinte perde o
direito de retificar sua declaração de ofício, não cabendo aos julgadores administrativos fazê-lo
de ofício.
Contudo, infere-se que o julgamento de piso, ao avaliar este ponto, somente não
acatou as citadas despesas médicas porque os comprovantes apresentados não preencheram os
requisitos previstos no art. 8o inciso II da Lei no 9.250/1995.
Por este motivo e pela modicidade dos valores envolvidos, neste caso em
particular, analisarei as argumentações e provas recursais apresentadas visando à dedutibilidade
destas despesas médicas.
Pois bem.
Com a peça recursal, o interessado colacionou: i) cópia legível da nota fiscal no
3854 (e-fls. 92), emitida pela Clinica Odontológica Olympio F. Pinto Ltda.; ii) declaração (e-fls.
93), emitida pela citada clínica, ratificando os valores pagos e discriminando a execução dos
serviços odontológicos prestados ao recorrente; iii) cópia de cheque (e-fls. 95) emitido pelo
sujeito passivo, nominal a Reginaldo Holanda Albuquerque, no valor de R$ 300,00; e iv) recibo
de arrecadação eletrônica (e-fls. 100) relativo a perícia oftalmológica, realizada no interessado
para fins de renovação de CNH, pela Clínica Brasil.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que o
recorrente logra êxito em sanar as lacunas apontadas no procedimento fiscal e pelo
julgamento de piso, comprovando a regularidade dos seus dispêndios médicos.
Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005229/2010-00

Fl. 109
DF CARF MF
Original